Tribunal: TJMT
Processo: 1015199-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015199-67.2020.8.11.0000 – COMARCA DE POCONÉ
AGRAVANTE: DAMIAO MACKSON CELINO DA SILVA LISBOA
Vistos, etc.
Cuida-se de Agravo Interno com pedido de reconsideração aviado pelo Dr. Marcos Rondon Silva, Defensor Público, em benefício de Damião Mackson Celino da Silva Lisboa, em face da decisão unipessoal lavrada em 23/07/2020, que extinguiu a impetração sem julgamento de mérito ao fundamento de que constitui mera reiteração de pedido formulado e analisado anteriormente, nos autos de HC no. 1012231-64.2020.8.11.0000.
De acordo com o agravante, inobstante a identidade das partes e do pedido (objeto), a causa de pedir desta ação constitucional é diversa, e sua distinção decorre precisamente dos seguintes pontos: “1. A denegação houvera sido fundada no Enunciado 25, aprovado pela Turma das Câmaras Criminais Reunidas, no âmbito do Incidente de Uniformização de Jurisprudência 131532/2015, além de com espeque em julgados do STJ proferidos nos meses de junho e novembro de 2018, precedentes anteriores, portanto, à reforma processual penal que redundou na redação dada, dentre outros, aos artigos artigo 319 do CPP e 282, § 6o, do CPP, os quais apontam claramente a necessidade de que sejam priorizadas as medidas cautelares diversas da prisão; 2. Haveria de ser considerado, agora, o contexto trazido pela pandemia da COVID-19, circunstância que não fora invocada quando da interposição do HC 1012231- 64.2020.8.11.0000; 3. Julgamento recente, proferido pelo STJ no HC 555.557-AC, proferido em 23.06.2020, concedeu a ordem, com vistas a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, em circunstância fática bastante similar àquela veiculadas nestes autos [a saber, paciente processada por tráfico e associação para tráfico; conduta de trazer consigo 01 Kg de maconha e 39 g de cocaína; contexto da pandemia da COVID-19]”.
Pede, ao final, a reconsideração da decisão agravada, dando seguimento ao Habeas Corpus, ou, no caso não fazê-lo, remeta o Agravo para julgamento pelo órgão colegiado.
É o relatório.
Em atenção aos termos do art. 134-A, § 1o, do RITJMT, abra-se vista dos autos para o agravado se manifestar em 15 dias.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de setembro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator